Tribunal: STJ
Processo: 2141296-39.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906050 - SP (2025/0126098-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ADAILZA FERNANDES GONZAGA
AGRAVANTE
: ADAILZA FERNANDES GONZAGA CLINICA
ADVOGADO
: VALDERY MACHADO PORTELA - SP168589
AGRAVADO
: FABIANA PEREIRA PALMA
ADVOGADO
: JONATAS SAVACCINI PEREIRA DA SILVA - SP390920
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
13/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:49:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 772be9e9-8f68-4234-9a09-b7c7c423fdf3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906050 - SP (2025/0126098-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ADAILZA FERNANDES GONZAGA
AGRAVANTE
: ADAILZA FERNANDES GONZAGA CLINICA
ADVOGADO
: VALDERY MACHADO PORTELA - SP168589
AGRAVADO
: FABIANA PEREIRA PALMA
ADVOGADO
: JONATAS SAVACCINI PEREIRA DA SILVA - SP390920
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por ADAILZA FERNANDES GONZAGA e
OUTRA contra decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso
especial ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial, a atrair a incidência da Súmula 182/STJ.
Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que impugnou todos os fundamentos
da referida decisão.
Sem contrarrazões, nos termos da fl. 819.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida.
Consoante se observa nos autos, o Presidente da Seção de Direito Privado do eg.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não admitiu o recurso especial, considerando: a) a
ausência de afronta a dispositivo legal; b) a incidência da Súmula 7/STJ; e c) a deficiência de
cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA51115171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 12:41:57
Código de Controle do Documento: c711eb77-a08a-4f75-93ce-51038ea8712f

Nas razões de agravo em recurso especial, entretanto, a parte agravante não rebateu,
como lhe competia, todos os referidos fundamentos da decisão recorrida, pois deixou de
impugnar a Súmula 7/STJ.
Com efeito, o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar por
que razão a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o seu desacerto, seja do ponto
de vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio julgamento (
error in procedendo
error
), porquanto não atende ao princípio em tela o recurso que se limita a tão só afirmar
in judicando
a tese jurídica interessante à sua pretensão, sem confrontar, de forma juridicamente balizada, os
fundamentos adotados na decisão que busca reformar.
Assim, para se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é
necessário que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que
não ocorreu na hipótese em exame. Esta circunstância atrai a incidência do disposto no art. 932,
III, do Código de Processo Civil de 2015,
:
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DO MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU
RECURSO ESPECIAL. PARTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
SÚMULA
182/STJ.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo
extremo.
2. Era esse o entendimento segundo a inteligência do disposto no inciso I, do
§ 4o, do art. 544 do Código de Processo Civil de 1.973, incluído pela Lei no
12.322/2010, que tratava da sistemática dos agravos contra os despachos
denegatórios dos recursos dirigidos a esta Corte e consigna ser dever do
agravante atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento de sua irresignação.
3. Continua a ser esse o entendimento na vigência do Novo Código de
Processo Civil, ao estipular que o relator não deve conhecer de recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
(art. 932, III, Novo CPC).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 888.667/RJ, Rel. Ministro
,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
11/10/2016
18/10/2016

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não
admitiu o especial, caso em tela, impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos do que dispõe o art. 544, § 4o, I, do CPC/1973,
Documento eletrônico VDA51115171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 12:41:57
Código de Controle do Documento: c711eb77-a08a-4f75-93ce-51038ea8712f

normativo esse que também faz parte do contido no art. 932, III, do Novo
Código de Processo Civil/2016 e no art. 253, parágrafo único, I, do RI/STJ
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 821.472/SP, Rel. Ministro
,
BENEDITO GONÇALVES
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
)
22/09/2016
06/10/2016

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51115171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 12:41:57
Código de Controle do Documento: c711eb77-a08a-4f75-93ce-51038ea8712f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.906.050 / SP
Número Registro: 2025/0126098-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10736361020228260002 21412963920248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADAILZA FERNANDES GONZAGA
AGRAVANTE : ADAILZA FERNANDES GONZAGA CLINICA
ADVOGADO : VALDERY MACHADO PORTELA - SP168589
AGRAVADO
: FABIANA PEREIRA PALMA
ADVOGADO : JONATAS SAVACCINI PEREIRA DA SILVA - SP390920
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADAILZA FERNANDES GONZAGA
AGRAVANTE : ADAILZA FERNANDES GONZAGA CLINICA
ADVOGADO : VALDERY MACHADO PORTELA - SP168589
AGRAVADO
: FABIANA PEREIRA PALMA
ADVOGADO : JONATAS SAVACCINI PEREIRA DA SILVA - SP390920
TERMO
Documento eletrônico VDA51386910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:18
Código de Controle do Documento: f5989b34-6304-41c4-9115-4a2fee91daf5

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:18
Código de Controle do Documento: f5989b34-6304-41c4-9115-4a2fee91daf5